Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 53363062, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial referente ao pagamento das requisições de pequeno de ID: 49870399, 49873286, 49873307 e 49874889. O SINDIRETA (ID: 53817885) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de SILVANIA MARIA LOUREIRO, SIDNEY MARIA DE CARVALHO PANIAGO, SÍLVIO CASTILHO DAS OLIVEIRAS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. II. Ante o pagamento e o ofício da COORPRE de ID: 52851128, julgo extinta a presente execução em face de SONIA REGINA DE MELLO NOBREGA MARQUES. III. Digam as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 54730382 - pagamento de precatório em favor de SILVIA HELENA DE SOUZA). Brasília, 22 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador